Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-46.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004748-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), DHONE CAROS FERREIRA UEDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, Wagner Plaza Machado Júnior (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A CONCEDEU PARCIALMENTE, APENAS PARA REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMÍCIDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
1) PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR
– NÃO CONHECIMENTO –
2) EXCESSO DE PRAZO – SUSPENSÃO DO JÚRI -

DESÍDIA NÃO VERIFICADA – PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO DA PORTARIA-CONJUNTA N. 256/2021/TJMT
–
3) ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP
– REAVALIAÇÃO – PRISÃO PRVENTIVA - MERA IRREGULARIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO -

INFORMES JUDICIAIS NOTICIANDO O REEXAME E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA –
4) ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA A SER OUVIDA EM PLENÁRIO

- PRECLUSÃO TEMPORAL – NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO – DECISÃO QUE DEIXA DÚVIDAS ACERCA O MOMENTO EM QUE A DEFESA DEVERIA SER INTIMADA

– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO IMPETRANTE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA – ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA DETERMINAR A REABERTURA, À DEFESA, DO PRAZO PREVISTO DO ART. 422, CPP.

1 –
Não se conhece de tese sustentada
em habeas corpus
que seja mera reiteração de pedido anterior já apreciado e julgado por este e.TJMT, em homenagem ao princípio da unicidade, que tem como vetores, a economia e celeridade processual e evita decisões conflitantes.

2 - N
ão se configura coação ilegal suspender a sessão plenária e extrapolar o prazo previsto para concluir-se a ação penal, se à luz do princípio da razoabilidade, assim se procede em cumprimento de orientação administrativa emanada de autoridade competente, com vistas à diminuição dos riscos de contaminação pela COVID-19 devido à inevitável proximidade física dos participantes em se realizando o referido ato judicial.

3 –
A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

4 – Se a decisão interlocutória publicada não é clara e deixa
dúvida sobre qual o momento em que a defesa seria, de fato, intimada para apresentar seu rol de testemunhas, na fase do 422 do CPP, se evidenciada a inexistência de má-fé do advogado e, ainda, se não há, sequer, data para a ocorrência da sessão plenária, d
eve-se, excepcionalmente, admitir o arrolamento das testemunhas, reabrindo-se o prazo para que o paciente possa indicá-las, em obediência à garantia constitucional da plenitude de sua defesa, já que submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri - art. 5º, XXXVIII, “a”, da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
THALISSON DE OLIVEIRA MELLO
, acusado da prática, em tese, do crime capitulado no
121, §2º, I e IV do CP (Homicídio qualificado) e art.16 da Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em que se alega coação ilegal e se a
ponta como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Em linhas gerais, o Impetrante pede
que seja concedida a Liberdade Provisória com ou sem fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
, sustentando, para tanto:
1 –
Excesso de prazo para o julgamento perante o e. Tribunal do Júri pois o ato, que estava marcado para o dia 22.3.2021, não se realizou (sem previsão de nova data)
em virtude da
suspensão
do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais na Comarca de Rondonópolis/MT, situação que fez o fórum fechar suas portas, novamente, ao público externo;
2 –

Excesso de prazo da prisão preventiva porque extrapolado o prazo de 90 dias para a reavaliação (art. 316, parágrafo único, do CPP);
3 –
Ausência de
fundamentos da decisão de pronúncia em que foi mantida a prisão preventiva;
4 –
Nulidade da decisão em que se declarou precluso o prazo para apresentação do rol testemunhal pela Defesa, na fase do art. 422, CPP.

A liminar foi indeferida (Id.
80897452
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 81883964).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer não sumariado (Id
. 83407465)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021